Tribunal: TJMT
Processo: 0003403-33.2015.8.11.0013
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003403-33.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL - CPF: 264.885.838-59 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), SUELI GOMES DA SILVA - CPF: 904.389.221-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR A UM ANO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário. A execução foi distribuída em 2015 e permaneceu suspensa por período superior a 05 anos, ante a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se ocorreu prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, considerando o transcurso do prazo trienal após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, não obstante a realização de diligências infrutíferas pelo sistema BACENJUD/SISBAJUD.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável às ações fundadas em cédula de crédito bancário é trienal, conforme disciplina o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, cuja aplicabilidade no ordenamento jurídico pátrio é expressamente admitida pelo art. 44 da Lei no 10.931/2004, equiparando-se temporalmente ao prazo da ação de conhecimento, nos termos da Súmula no 150 do STF.

4. A prescrição intercorrente materializa-se quando, após a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis pelo prazo de um ano, transcorre o prazo prescricional aplicável à espécie sem que sejam efetivamente encontrados bens passíveis de constrição, consoante o disposto no art. 921, III e parágrafos, do CPC.

5. A realização de diligências infrutíferas não possui eficácia interruptiva do prazo prescricional, sendo necessária efetiva constrição patrimonial para tal desiderato, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.340.553/RS), aplicável por analogia às execuções cíveis.

6. A prescrição intercorrente visa conferir segurança jurídica às relações processuais, impedindo a eternização das execuções mediante sucessivas renovações do prazo de suspensão baseadas em meras pesquisas inexitosas, o que contrariaria a sistematização legal e criaria figura incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro de dívida imprescritível.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"1. A prescrição intercorrente consuma-se pelo transcurso do prazo prescricional aplicável após a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, sendo irrelevante a realização de diligências infrutíferas para sua configuração. 2. Somente a efetiva constrição patrimonial possui aptidão para interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando bloqueios irrisórios ou pesquisas inexitosas nos sistemas informatizados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 921, III e §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o; Lei no 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 150; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018; STJ, AgInt no REsp 1.986.517/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23/08/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.441.152/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da
Ação De Execução De Título Extrajudicial n. 0003403-33.2015.8.11.0013
ajuizada em desfavor de
SUELI GOMES DA SILVA
, que extinguiu o processo executivo com fundamento em prescrição intercorrente.

Alega o recorrente que, não obstante a ausência de penhora frutífera, não se verificou a inércia processual atribuível à parte exequente, pois foram promovidos, continuamente, atos processuais com vistas à localização de bens penhoráveis. Em suas palavras,
“o processo não ficou paralisado pelo prazo de 03 anos sem movimentação do Banco Bradesco”,
sustentando ainda que a reforma da sentença se impõe diante do desacerto da interpretação judicial sobre a contagem da prescrição intercorrente.

Argumenta, com respaldo em doutrina e jurisprudência, que a mera ausência de bens penhoráveis não constitui causa suficiente para consumação da prescrição intercorrente, sendo necessária a conjugação da inércia processual com a ausência de impulso por parte do exequente. Aponta, ainda, a inaplicabilidade da alteração do art. 921 do CPC (introduzida pela Lei 14.195/21) ao caso em exame, em razão da vedação à retroatividade das normas processuais, conforme art. 14 do CPC.

Ressalta que o exequente agiu com diligência, realizando pedidos de pesquisa via Sisbajud, Renajud, CENSEC, INFOJUD, entre outros, em diversas oportunidades entre 2016 e 2025, como demonstrado em tabela cronológica anexada às razões recursais. Destaca também que houve períodos de suspensão do processo reconhecidos judicialmente, além do período de impedimento legal à contagem de prazos prescricionais decorrente da pandemia de COVID-19, conforme art. 3o da Lei 14.010/2020.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

Recolhimento do preparo, id. 292511428.

Sem contrarrazões, id. 292511431.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da
Ação De Execução De Título Extrajudicial n. 0003403-33.2015.8.11.0013
ajuizada em desfavor de
SUELI GOMES DA SILVA
, que extinguiu o processo executivo com fundamento em prescrição intercorrente.

Depreende-se dos autos que a presente demanda versa sobre ação de execução de título extrajudicial, na qual se objetiva a satisfação de crédito oriundo de Cédula de Crédito Bancário — modalidade de Empréstimo Pessoal sem a contratação de Seguro Prestamista — firmada em 22 de abril de 2010, no valor originário de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais), cujas parcelas tinham vencimento previsto no interregno de 30 de maio de 2010 a 30 de abril de 2013, perfazendo, em 3 de junho de 2015, o montante de R$ 18.582,45 (dezoito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

O Magistrado de primeiro grau reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no bojo da presente execução, ao considerar que, em 13 de abril de 2016, fora realizada a primeira tentativa de localização de bens passíveis de constrição pertencentes ao executado, a qual restou infrutífera (ID 43731158, p. 59). Consta, ainda, que o exequente tomou ciência do insucesso da diligência em 14 de outubro de 2016 (ID 43731158, p. 70), mantendo-se os autos, desde então, inertes e sem qualquer providência útil ou eficaz, por lapso temporal superior a oito anos, compreendido entre 2016 e 2025. Vejamos:

“ [...] Vieram os autos.
Fundamento e decido.

A hipótese é, realmente, de reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente.

Extrai-se do exame dos autos que a execução está lastreada em Cédula de Crédito Bancário (ID 43731158 p. 1), razão pela qual se aplica o prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme previsto no art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, assim redigidos:

Art. 44. Aplicam-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.

Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar de seu vencimento.

Inicialmente, destaque-se a previsão contida na Constituição Federal que, em seu art. 5o, inciso LXXVIII, determina que todos têm direito à razoável duração do processo e aos meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Medida essa ratificada, pelo legislador, por meio do Diploma Processual Civil no seu artigo 139, que impõe ao juiz velar por isso.

No mais, cumpre consignar que a prescrição tem o escopo de garantir a estabilidade das relações jurídicas, consolidando situações de fato que tenham perdurado por longo período e que, em nome da segurança e da paz social, devem se tornar definitivas.

Por sua vez, o instituto da prescrição na modalidade aqui tratada ocorre durante o curso da fase executiva (ou de cumprimento de sentença), consumando-se o interregno prescricional sem que o credor tenha localizado o devedor ou, tendo-o localizado, não tenha conseguido encontrar bens suficientes para garantir a satisfação do crédito exequendo. E tal interregno prescricional, não custa insistir, computa-se pelo mesmo prazo da prescrição da pretensão, na esteira da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

Feita esta breve introdução sobre o tema, clara, pois, a ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso.

A parte exequente não indicou qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, não sendo possível cogitar a eternização do feito pelo mero peticionamento nos autos e diligências inúteis que não levam à efetiva satisfação do débito.

Portanto, os sucessivos pedidos de realização de diligências infrutíferas não são capazes de interromper ou suspender o lapso prescricional, pois apenas a efetiva penhora tem o condão de interromper o prazo de prescrição.

Conquanto a prescrição se interrompa pela citação e muito embora não se possa imputar ao particular eventual demora inerente à máquina judiciária, o processo não pode ser eterno, cabendo à parte interessada tomar as medidas necessárias para a obtenção da prestação.

Eventuais dificuldades na localização dos devedores, ou ainda, a ausência de bens, não podem servir de justificativa para a eternização da lide, por mais relevante que seja o direito pleiteado, pois tornaria imprescritível o título cobrado.

No caso em tela, em 13/04/2016 fora realizada primeira tentativa de localização de bens do executado, que resultou infrutífera (ID 43731158 p. 59), tendo o exequente tomado ciência em 14/10/2016, ID 43731158p. 70.

Vê-se, pois, que de 2016 a 2025, ou seja, por cerca de 08 anos, nenhuma diligência frutífera foi realizada.

Nesse viés, incumbe salientar que o art. 921, § 4o do CPC, é claro ao dizer que o TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE é da 1a ciência do credor quanto ausência de localização do devedor e/ou bens, vejamos:

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.

Portanto, a contagem do prazo prescricional se iniciou em 14 de outubro de 2016, conforme novel redação do art. 921, § 4o CPC.

Logo, de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente no presente feito.

Nesses termos:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . PRAZO TRIENAL
. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE É DA 1a CIÊNCIA DO CREDOR QUANTO AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E/OU BENS
. INTELIGÊNCIA DO ART. 921, § 4o DO CPC. INEXISTE QUALQUER DESRESPEITO AO ART. 14 DO CPC, PORQUE NÃO SE ESTÁ DESCONSIDERANDO ATOS PROCESSUAIS JÁ PRATICADOS . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-SE - Apelação Cível: 0026033-52.2003 .8.25.0001, Relator.: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento:
14/03/2024
, 1a CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. – IRRETROATIVIDADE DA LEI 14.195/2021 . – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. –
ART. 921, III E § 4o, DO CPC
(REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 14 .195/2021)– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “[...] Os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente [...]”. (TJ-GO - AC: 02184785820028090137 RIO VERDE, Relator.: Des (a). DESEMBARGADOR CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R)) 2. Sentença mantida . 3. Recurso desprovido. (
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 00014856620158110086, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
26/06/2024
)

Por fim, inexiste óbice para a aplicação da norma, na hipótese de prescrição intercorrente, diante da qual,
"o juiz pronunciará, de ofício, a prescrição"
, justamente por tratar-se de matéria de direito público, cognoscível a qualquer tempo pelo julgador.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que a promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível:

AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA
. 1- A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes. 2- No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3-[...]. 4- Agravo interno não provido." (
STJ
– 4a Turma - Agravo Interno no Recurso Especial no 1.986.517/PR - Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em
23/08/2022
) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA
. 1- O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraraminfrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2- "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3- [...] 4- Agravo interno desprovido." (
STJ
- 1a Turma - Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 1165108/SC - Relator Ministro GURGEL DE FARIA- julgado em18/02/2020) (grifo nosso)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com arrimo no art. 924, V, do CPC,
JULGO EXTINTA
a presente execução, diante da ocorrência da prescrição intercorrente. [...]”

Pois bem.

A controvérsia posta consiste em definir se restou, de fato, configurada a prescrição intercorrente, tal como reconhecida na origem. Destaca-se que o prazo prescricional da execução equipara-se, em termos temporais, ao da ação de conhecimento, nos termos do entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a teor da Súmula no 150, verbis:
“É prescritível a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

No presente caso, em que se persegue a satisfação de crédito lastreado em cédula de crédito bancário — título executivo extrajudicial de indiscutível eficácia e liquidez —, impõe-se reconhecer a incidência do lapso prescricional de
três anos, consoante disciplina o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra,
cuja aplicabilidade, no ordenamento jurídico pátrio, é expressamente admitida pelo art. 44 da Lei no 10.931/2004, in litteris:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.

Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

Igualmente, denota-se que a hipótese é mesmo de reconhecimento da prescrição intercorrente. Confira-se a redação do art. 921, III e parágrafos do CPC que interessam ao desate da questão ora em exame:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1o. Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2.o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o. Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o. Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5o. O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.

Extrai-se da exegese do dispositivo legal que após a determinação de suspensão da execução em razão da ausência de bens penhoráveis, o exequente poderá requerer o desarquivamento dos autos para prosseguimento a qualquer tempo,
mas desde que sejam encontrados bens passíveis de penhora, conforme expressamente consta da parte final do § 3o.

O mero desarquivamento para realização de buscas infrutíferas
não tem o condão de obstar o prazo de suspensão ou, após o decurso de um ano
, de interromper o prazo da prescrição intercorrente.

O entendimento contrário, de que o desarquivamento do processo, com a realização de singelas buscas inexitosas nos sistemas informatizados, basta para nova suspensão da execução ou interrupção da prescrição, não se coaduna com a interpretação sistemática, histórica e finalística do regramento da prescrição intercorrente introduzida no CPC/2015.

Com efeito, a prescrição intercorrente tem por escopo conferir
segurança jurídica às relações processuais
,
evitando a

eternização da execução
, o que poderia ocorrer se fosse dada ao exequente a possibilidade de, quando bem entender, reavivar o processo.
Não se concebe
no ordenamento jurídico brasileiro a existência de um processo pendente por
prazo indeterminado
, uma execução que possa nunca encontrar um fim e se manter perene.

É o que certamente poderia ocorrer se fosse adotado o entendimento de que o exequente poderia renovar indefinidamente o prazo de suspensão da execução, bastando para tanto que simplesmente requeresse, de tempos em tempos, a realização de pesquisas por bens juntos aos sistemas informatizados colocados à disposição do Poder Judiciário.

Seria possível que uma execução se eternizasse com a sucessiva renovação do prazo de suspensão previsto na lei. A despeito de toda a principiologia que envolve o sistema jurídico brasileiro, estaria criada a figura da dívida imprescritível, da execução perene. Seria possível até mesmo que os herdeiros fossem executados por longínquas dívidas de seus antepassados, visto que o passivo se transmite, observadas as forças da herança.

No ordenamento jurídico brasileiro, a existência de direitos no âmbito privado não atingidos pela prescrição é absolutamente excepcional. Até mesmo em matéria criminal, a imprescritibilidade se restringe às hipóteses excepcionalíssimas dos crimes de racismo e os praticados por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5o, incisos XLII e XLIV da Constituição Federal).

A
contínua renovação da suspensão
da execução por
ausência de bens penhoráveis certamente não foi a intenção do legislador do CPC/2015
ao estabelecer a sistemática da prescrição intercorrente no âmbito da execução civil.

É caso de aplicação, por analogia, do entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, para a prescrição intercorrente na execução fiscal, cujo regramento é quase idêntico ao adotado pelo CPC/2015 e que certamente serviu de inspiração para o legislador. Tal entendimento é no sentido de que
somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo com o requerimento, v.g., da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens inexistentes.

Confira-se o trecho da tese firmada pelo STJ que interessa ao desate do presente recurso:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015(ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).1. (...)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo,requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. (...) (REsp 1340553 / RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018RSTJ vol. 252 p. 121)

A novel redação conferida ao art. 921 do Código de Processo Civil, por força da Lei no 14.195/2021, promoveu inequívoca incorporação, no âmbito do processo civil e das relações de direito privado, da ratio decidendi consagrada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Nesse contexto, não subsiste qualquer margem para controvérsia quanto à necessidade de se interpretar os novos dispositivos legais em plena sintonia com o referido precedente qualificado, consolidando-se a compreensão de que a aferição da prescrição intercorrente deve obedecer a critério eminentemente objetivo, desconsiderando-se, por conseguinte, a eventual demonstração de diligência ou inércia do exequente.

In casu,
após todas as considerações, conclui-se que a
prescrição realmente se ultimou
.

Segundo se extrai dos autos, a execução foi ajuizada em 2015, tendo sido deferida a citação da executada, que restou efetivada em 22/09/2015. (id. 292511047, fls. 38).

A primeira tentativa de localização de bens, por meio do sistema Sisbajud, deu-se em 13/04/2016 (id. 292511047, fls. 58), sem êxito. O juízo sentenciante, ancorado no art. 921, §4o, do CPC, entendeu que a ciência do exequente acerca do insucesso da medida — em 14/10/2016 — constitui o termo inicial da contagem do prazo trienal da prescrição (id. 292511047, fls. 72), que, segundo ele, teria transcorrido sem suspensão ou interrupção válida.

Configurou-se a prescrição intercorrente porque não houve movimentação efetiva nos autos, ou esteve ele parado totalmente ou foram requeridas a realização de diligências infrutíferas. Durante o prazo prescricional, sucederam-se pesquisas para tentativa de localização de bens dos apelados.
Todas inexitosas, sem o condão de interromper o decurso do prazo prescricional.

Assim, não há dúvidas que já decorreu o prazo prescricional quinquenal, uma vez que a promoção de diligências infrutíferas ao longo desses 10 anos, desde a distribuição da ação, e 09 anos desde a primeira tentativa de localização de bens dos devedores ocorrida em 2016, não suspende o prazo prescricional.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS . NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.
1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível.
Precedentes . 2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita.
3 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015
). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1986517 PR 2021/0325441-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC
. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o
NCPC
a este
recurso
ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos
recursos
interpostos com fundamento no
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC
. 2. A jurisprudência do STJ
tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente. 3. Agravo interno não provido. (
AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

A r. sentença guerreada alinha-se de forma irrepreensível ao ordenamento jurídico pátrio, tanto no plano do direito material quanto no do direito processual, refletindo, ademais, orientação pacífica e consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores, razão pela qual impõe-se sua integral confirmação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025